Tribunal: CARF
Processo: 10314.720601/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720601/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.137 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
NOVA ENGEVIX PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2014
IRRF. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. MOMENTO DE
INCIDÊNCIA.
Restou comprovada na própria documentação da contribuinte que ela fez o
pagamento de juros aos mutuantes, razão pela qual devido o IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720601/2018-90
Fl. 875
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720601/2018-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Campo Grande – MS, que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte acima identificado em virtude das exigências
fiscais.

O contribuinte supra identificado teve contra si lavrado o auto de infração - AI
relativo ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (Auto de Infração - AI às fls.
740 a 747), em decorrência de Falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, em decorrência de falta de retenção do Imposto de Renda, conforme Termo de
Verificação e Constatação Fiscal - IRRF, pelos fatos ocorridos durante o ano-calendário de 2014,
isso de acordo com a "Descrição dos Fatos" constante no AI. O procedimento de fiscalização
está pormenorizado em TVF - Termo de Verificação e Constatação Fiscal - IRRF, parte
integrante do AI, às fls. 719 a 739.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2014, e constam do quadro a seguir:

Cientificado da autuação, às fls. 757/762,dos autos, o interessado apresenta
Impugnação Administrativa, alegando em síntese:

a) Consoante registrado pelo próprio I. Auditor Fiscal, fazendo referência à
Solução de Consulta COSIT no 190/2015, “A pessoa jurídica mutuária
deverá reter, no ato do pagamento, o imposto sobre a renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos a titulo de juros pela mutuante
nas operações de mútuo ... Considera-se pagamento o meio utilizado, nos
termos do Código Civil, para extinguir a obrigação, que pode ser
representado por uma soma em dinheiro, ou pela conversão da dívida em
capital social da mutuária.”.
b) Assim, de plano, há que ser fixado que o IRRF apenas é devido quando do
efetivo pagamento dos juros pela mutuária, o que consoante acima visto
Fl. 876
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720601/2018-90

pode se dar inclusive por meio de conversão da dívida em capital social da
mutuária.
c) Ocorre que nenhum juros foi quitado quando da conversão de dívida em
capital havida em 27/11/2014. Logo, nenhum IRRF é devido.
d) E isso porque convencionaram as partes (vide contratos e aditivos
contratuais anexos)—mutuantes e mutuários—que os encargos devidos em
razão dos mútuos apenas seriam quitados após a efetiva liquidação da
quantia mutuada. Ou seja, convencionaram as partes que os juros apenas
seriam pagos após a quitação do principal mutuado, criando regra especial
de imputação que excepciona a regra comum trazida no artigo 354 do
Código Civil.
e) Assim e, também considerando a aplicação do artigo 355 do Código Civil2
ao caso, outra conclusão não pode ser tirada senão a de que a capitalização
de R$ 120.000.000,00 havida em 27/11/2014 apenas serviu à amortização
de parte do principal emprestado pelos acionistas em 12/2013, mais
especificamente,
ao
abatimento
de
R$
40.000.000,00
dos
R$
62.000.000,00 emprestados por cada acionista.
f) Nestes termos e, porque a quitação do principal mutuado não é sujeita à
IRRF, posto que não representativa de rendimentos ao mutuante, impera
seja cancelada a autuação.
g) Não bastasse isso, há também que ser salientado outros dois erros que
maculam o trabalho fiscal que dá origem ao lançamento aqui combatido.
h) O primeiro erro diz respeito ao próprio cálculo dos juros. Isso porque o
Auditor Fiscal, consoante se verifica do Termo de Verificação Fiscal que
acompanha a autuação, calculou os juros mediante a aplicação do
percentual de 0,7% a.m. de forma composta, ou seja, capitalizada, quando
é certo que o contrato firmado entre as partes prevê o cálculo de forma
linear, ou seja, de forma simples.
i) O segundo erro está relacionado também à imputação. É que, nos termos
do já referido artigo 355 do Código Civil, quando houver mais de uma
dívida a ser quitada, sendo omisso o termo de quitação quanto a cada delas
está sendo pago, far-se-á a imputação nas dívidas líquidas e vencidas em
primeiro lugar. Por consequência e, porque quando da capitalização ainda
não estavam vencidos os empréstimos efetuados em favor da Impugnante,
há que se imputar todo o valor capitalizado na amortização do contrato
mais antigo, com vencimento em primeiro lugar — de acordo com os
aditivos firmados entre as partes, os mútuos venceriam em 36 meses da
data da disponibilização dos valores mutuados—, que, no caso, nos remete
aos contratos de R$ 62.000.000,00 feitos pro cada acionista. Assim e,
porque o valor capitalizado — pago — não foi suficiente sequer à
liquidação desses primeiros contratos de R$ 62.000.000,00, não poderia o
I. Auditor Fiscal ter calculados IRRF sobre os juros computados para os
Fl. 877
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720601/2018-90

demais contratos de empréstimos, repita-se, ainda não vencidos por
ocasião da capitalização havida em 27/11/2014.
j) Finalizando, a Impugnante apresenta o seguinte requerimento, no item
conclusão da impugnação, in verbis:

VII. CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer a Impugnante que sejam acolhidas as razões de fato e de direito
trazidas nessa impugnação para que, em consequência, seja reconhecida a insubsistência
da autuação, com determinação do seu cancelamento.

O acordão (04-47.552 - 2a Turma da DRJ/CGE) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. MOMENTO DE
INCIDÊNCIA.
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por
pessoa jurídica, a débito de despesas, em contrapartida com o crédito de conta
do passivo.
Adota-se para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real o regime de
competência, onde receitas, custos e despesas devem ser registradas
contabilmente no momento da sua ocorrência, independentemente de
recebimento o pagamento. Os impostos e contribuições também devem ser
apurados pelo regime de competência, no momento em que ocorre o fato
gerador, configurado pelo pagamento ou o momento do crédito a favor da
beneficiária em conta corrente na contabilidade da fonte pagadora.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “(...) considere-se que
consecução de todo e qualquer negócio jurídico privado, ainda que existentes regras de conduta
exaradas pelo Estado, enquadra-se no escopo da manifestação da vontade dos participantes
envolvidos, de maneira que não se pode definir os efeitos de um eventual arrependimento que
motive a modificação, rescisão ou distrato do negócio. No entanto, o que se deve analisar é se os
efeitos fiscais a serem oponíveis ao fisco podem subsistir”. (...) De fato, de acordo com o art. 13
da Lei n° 9.779/1999, compilada no art. 3° inciso III do Decreto no 6.306/2007, abaixo transcrito,
as operações de crédito alcançam o mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas. E a
figura do mútuo não deve ser tomada em termos restritos, já que, nos termos do art. 7° §13 do
Fl. 878
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720601/2018-90

mesmo decreto, também são considerados mutuários os participantes de operações de crédito
que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros,
como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica. Com
efeito, os elementos trazidos nos autos demonstram que a real intenção da recorrente, como meio
de viabilizar a operação societária, era a realização de operação de crédito correspondente a
mútuo de recursos financeiros”.
Aduziu ainda a DRJ que (...) Deste modo, no presente caso, visto que a
Interessada pagou remuneração (juros/encargos) ao longo do ano-calendário de 2014,
decorrentes de operações de mútuo com sócios, comprovadas pelos próprios demonstrativos que
apresentou no Processo, deveria ela, como bem verificou a Fiscalização, ter feito a retenção do
imposto de renda na fonte - IRRF.
Ciente da decisão da DRJ, às fls. 861 dos autos, o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário, alegando em síntese:

a) Afirma que “inapropriada, ainda, a menção à Solução de Consulta n. 9.010
de 27 de março de 2015, esta que trata de IRRF sobre serviços prestados
por pessoa jurídica. Veja, trata sobre SERVIÇOS e não sobre mútuo.
Mais, trata de serviços prestados por PESSOA JURÍDICA a outra
PESSOA JURÍDICA. Portanto, diferentemente do que consignado no voto
condutor do acórdão recorrido, referida SC não tem qualquer utilidade tem
no caso concreto, já que sequer traz hipótese fática semelhante à discutida
nos autos”.
b) Também “não pretendeu a Recorrente, em momento algum, opor contrato
particular à RFB como forma de alterar ou mesmo de negar fato gerador
de obrigação tributária, muito menos como forma de alterar a sujeição
passiva do IR, motivo pelo qual se fez igualmente infundada a referência
ao artigo 123 do Código Tributário Nacional feita no v. acórdão
recorrido”.
c) Aduz que “a pessoa física é sujeita ao regime de caixa, não podendo ser
tributada por aquilo que ainda não efetivamente recebeu. Portanto, nessa
situação, não se poderá adotar fato gerador diverso do que o pagamento
propriamente dito dos rendimentos. E, como visto acima, é certo que os
acionistas pessoas físicas não receberam juros dos mútuos em 2014. Logo,
nenhuma obrigação tributária foi estabelecida em 2014, não havendo que
se falar, por conseguinte, em obrigação de recolhimento, ainda que por
meio de retenção) de tributo cuja relação obrigacional não nasceu”.
d) (...) “Ora, se seria suficiente ter a Recorrente comprovado o pagamento do
IRRF em períodos posteriores, de forma vinculada ao vencimento dos
juros, então é porque a DRJ/CGE reconhece a ocorrência do fato gerador
na data de vencimento dos juros. Assim que, inclusive se fosse possível
considerar o regime de competência de forma desvinculada do efetivo
pagamento/quitação dos juros, ainda assim, apenas na data de vencimento
é que poderia se falar no dever de recolhimento do IRRF, posto que é
Fl. 879
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720601/2018-90

somente no vencimento que surge, para o mutuante, a aquisição da
disponibilidade do rendimento”.
e) “E, tendo a fiscalização se restringido ao ano-calendário de 2014,
impossível atrelar sua subsistência a fatos futuros, ou seja, à adimplência
do IRRF pela Recorrente em anos subsequentes, sendo esse mais um
equívoco no voto condutor do acórdão recorrido que, por todos os motivos
acima, merece revisão”.
f) Do pedido: Requereu a Recorrente, “que seja o presente recurso recebido e
ao final inteiramente provido para que seja reformado o v. acórdão
recorrido e, consequentemente, seja reconhecida a insubsistência da
autuação com a determinação do seu total cancelamento”.

É o relato do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Em sede recursal a contribuinte basicamente reitera seu argumento de mérito de
que:

O que defendeu a Recorrente em seu recurso, Nobres Julgadores, foi simplesmente que
os juros sobre os valores mutuados, embora devidos pela Recorrente, não foram pagos
aos seus acionistas (PESSOAS FÍSICAS) em 2014, posto que, segundo disposição
expressa dos contratos firmados, ficou convencionado que os juros apenas seriam pagos
APÓS a liquidação do principal.

Além disso, busca atacar a decisão Recorrida defendendo que os julgadores foram
contraditórios e fundamentaram sua decisão em fatos inaplicáveis ao caso concreto.
Discordo completamente da Recorrente. O fato de a DRJ ter citado soluções de
consulta com situações fáticas diferentes não desmerece a aplicação do mérito e da questão de
direito envolvida na análise.
Fl. 880
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720601/2018-90

Se assim não fosse as soluções de consulta apenas poderiam ser usadas para
fundamentar as decisões quando guardassem similitude fática e de direito com o caso paradigma.
As soluções foram usadas como reforço à fundamentação da DRJ, que foi
absolutamente coerente e aplicável ao caso concreto.
Ademais, a Recorrente omite-se sobre uma série de fatos que são imprescindíveis
para análise do lançamento.
O primeiro deles é o de que o lançamento foi realizado com base nas próprias
informações contábeis do contribuinte, que efetivamente contabilizou, no ano de 2014 o
pagamento de juros, senão vejamos:

Vê-se, portanto, que esse foi o tratamento jurídico e contábil conferido pela
contribuinte aos referidos pagamentos. O fiscal basicamente verificou a inexistência do IRRF e
promoveu o lançamento, de acordo com a atividade administrativa plenamente vinculada que
exerce.
Ademais, outro ponto é importante. Os contratos originais de mútuo firmados (e
entregues ao agente fiscal), não dispunham sobre o pagamento dos juros após o pagamento do
principal. E não estou aqui nem a adentrar no mérito quanto à oponibilidade de convenções
particulares contra o fisco.
Ocorre que, em sede de impugnação e recurso o contribuinte traz aos autos, quase
que milagrosamente, não apenas os contratos de mútuo originais, mas também aditivos
contratuais. Aditivos esses, diga-se de passagem, que não foram apresentados à autoridade fiscal.
Os aditivos, em regra, datam de aproximadamente 2 anos após os contratos
originais, e exatamente nestes aditivos é que consta a alteração da forma de imputação do
pagamento!
Mais uma vez, sem sequer entrar no mérito da validade ou oponibilidade te tais
avenças particulares contra o Fisco, o fato é que os pagamentos feitos no ano calendário de 2014
o foram sob as égides dos contratos originais de mútuo, que não dispunham sobre o pagamento
dos juros apenas após o principal. Esse é o cerne da questão.
Fl. 881
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.137 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720601/2018-90

E o contribuinte deu o tratamento contábil de pagamento de juros porque
efetivamente eram juros, nos termos do que dispunham os contratos de mútuo vigentes à época.
Não é possível se defender a aplicação retroativa das avenças realizadas posteriormente.
Ademais, como já ressaltado, o lançamento e a base de cálculo utilizada pelo
autuante (a qual a Recorrente impugna), foram retirados da própria contabilidade da contribuinte,
não tendo ela logrado êxito em comprovar qualquer erro ou retificação da sua escrituração.
Assim, não existem dúvidas de que efetivamente foram pagos juros aos mutuantes
no ano de 2014, bem como que a Recorrente não efetuou o recolhimento do IRRF devido na
operação.
A base de cálculo está correta e foi retirada da própria contabilidade da
contribuinte.
Desta feita, por estas razões e pelas razões expostas no TVF e na decisão
Recorrida, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 882
DF CARF MF